Tribunal: STF
Processo: RE 1283233
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 12):
    “APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Ação declaratória - Pretensão de obter a aposentadoria por invalidez na modalidade de moléstia profissional, com proventos integrais - Sentença de procedência - Pretensão de inversão do julgamento - Impossibilidade - Rol de doenças que permitem a aposentadoria integral por invalidez que é taxativo - Ausência, todavia, de lei estadual a prever o referido rol - Inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.112/90 ao caso - Legislação federal que não pode ser aplicada aos servidores estaduais - Autora que é portadora de transtorno afetivo bipolar - Enfermidade grave e incurável - Incapacidade para todos os atos da vida civil reconhecida em processo de interdição - Cabível o recebimento de proventos integrais - Inadmissibilidade da aplicação da Lei nº 11.960/09 para cálculo da correção monetária a incidir sobre as diferenças vencidas - Questão pacificada pelo Col. STF pelo julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) - Recurso não provido, com solução extensiva ao reexame necessário.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 2, Vol. 12).
    No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 6º-A, da EC 41/2003 e 40, § 1 º, inciso I, da Constituição Federal, pois (a) o acórdão recorrido admitiu o pagamento de proventos integrais, a despeito da inexistência de previsão normativa para tanto; (b) “a teor das normas constitucionais aplicáveis à espécie, os proventos de aposentação por invalidez somente devem ser integrais quando a inativação decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, devendo a Administração, pela falta de legislação específica para os regimes previdenciários próprios, aplicar a legislação previdenciária geral” (fl. 6, Vol. 15); (c) “pelo que se verifica do laudo pericial produzido em primeiro grau, as doenças que acometem a parte recorrida não estão arroladas no artigo 186, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União), nem tampouco no artigo 151 da Lei Federal nº 8.213/91 (Plano de Benefícios da Previdência Social)” (fl. 6, Vol. 15).
    Considerando o julgamento de mérito do Tema 524 (RE 656.860-RG), a Vice-Presidência do TJSP remeteu os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 19).
    Todavia, a Turma Julgadora, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 2, Vol. 21):
    “APELAÇÃO - Ação declaratória - Pretensão de obter a aposentadoria por invalidez na modalidade de moléstia profissional, com proventos integrais - Sentença de procedência - Recurso não provido - Remessa para cumprimento do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil por conta do julgamento do mérito do RE n.º 656.860, Tema nº 524, pelo STF e do REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905, pelo Eg. STJ - Natureza taxativa do rol de doenças que permitem a aposentadoria integral por invalidez reconhecida pela Turma Julgadora - Ausência, contudo, de lei estadual a prever o referido rol - Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09 - Acórdão proferido de acordo com o entendimento do Eg. Supremo Tribunal Federal e do Col. Superior Tribunal de Justiça - Manutenção.”
    Posteriormente o Recurso Extraordinário foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (Vol. 23).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, considerando o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 524 (RE 656..860) e as peculiaridades do caso concreto, decidiu que a autora tem direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme se verifica dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 3-4, Vol. 7):
    “A princípio, vale lembrar que, de fato, o rol de doenças previsto no artigo 186 da Lei Federal nº 8.112/90 é taxativo.
    Nesse sentido, já foi decidido pelo Col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RExt nº 656.860: 
    (…)
    No entanto, a Lei Federal nº 8.112/90, na qual o Estado buscou guarida para a concessão de aposentadoria proporcional ao autor, tem aplicação restrita aos servidores públicos da esfera federal; não tem aplicação no tocante aos servidores públicos estaduais. 
    Desse modo, em razão de ausência de diploma normativo específico no âmbito estadual, neste caso, há de se prevalecer os laudos médicos, os quais concluíram que a autora está acometida por transtorno afetivo bipolar, ocasionando até mesmo a sua interdição em ação própria, com o reconhecimento da sua incapacidade total e permanente para todos os atos da vida civil.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente